Tribunal: TJPA
Processo: 0806286-57.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806286-57.2024.8.14.0000

PACIENTE: DEIMERSON MARTINS DO CARMO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121
, § 2º, I, C/C ART. 14, II, E ART. 129, I e II, § 4º,
DO CPB.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO CAUTELAR.
OCORRÊNCIA
. PACIENTE QUE ESTEVE SOLTO AO LONGO DA INVESTIGAÇÃO, QUE SE ENCERROU EM JUNHO DE 2020, TENDO O MINISTÉRIO PÚBLICO OFERECIDO DENÚNCIA SOMENTE EM NOVEMBRO DE 2023, E A PRISÃO DECRETADA EM MARÇO DE 2024. AUSÊNCIA DE FATO NOVO A DEMONSTRAR O
PERICULUM LIBERTATIS
. NÃO CUMPRIMENTO DO QUE DETERMINA O § 2º, DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE JUSTIFICA UMA VEZ QUE NÃO CONFIGURADOS OS REQUISITOS LEGAIS À SUA DECRETAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CONFIGURADA, CRIME, EM TESE, OCORRIDO
EM MARÇO D
O ANO DE 2020, SENDO
ENCERRADO O IPL, COM PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA, EM JUNHO DE 2020, COM REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA EM NOVEMBRO DE 2021, SENDO ESTA OFERECIDA EM JULHO DE 2023 E RECEBIDA, COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO, EM MARÇO DE 2024.

AUSÊNCIA DE FATO NOVO A JUSTIFICAR A MEDIDA, POIS, HAVENDO
LAPSO TEMPORAL DE CERCA DE 04 ANOS ENTRE A DATA DA SUPOSTA PRÁTICA CRIMINOSA E O ENCARCERAMENTO DO PACIENTE, RESTA AUSENTE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS A ELE IMPUTADOS E A DATA EM QUE FOI DECRETADA A SUA PRISÃO PREVENTIVA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmº. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 16 de maio de 2024
.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus

Liberatório,
com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de

DEIMERSON MARTINS DO CARMO
,
apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco.

Alegou a impetrante, ID

19063130, em síntese,
que o Paciente teve decretada sua prisão preventiva nos autos do processo de nº 0802353-60.2021.8.14.0104, sendo o decreto datado de 07/03/2024, em razão da prática, em tese, de crime ocorrido em 06/03/2020.

Que em 07 de março do ano de 2020, foi informado à autoridade policial da cidade de Breu Branco notícia de uma tentativa de homicídio e do crime de lesão corporal, fatos supostamente ocorridos em 06/03/20, por volta das 07 horas, tendo como vítima da tentativa de homicídio o sr. Marcos Silva de Souza e da lesão corporal o sr. Joaci Barbosa dos Santos.

Após depoimento das vítimas e testemunhas e do reconhecimento fotográfico que elas fizeram, a autoridade policial indiciou o paciente e corréus pelos delitos, sendo o IPL concluído e encaminhado à autoridade coatora, em 16 de junho de 2020, só sendo o feito enviado ao Ministério Público em 24 de novembro de 2021, mas que o órgão ministerial só se manifestou em 24 de junho de 2023, tendo oferecido a denúncia e se manifestado pela decretação da prisão preventiva do paciente, o que efetivamente ocorreu, em 07 de março de 2024.

Aduz inexistir justa causa e contemporaneidade ao decreto cautelar, mormente pelo fato de estar o paciente respondendo ao processo em liberdade até o último dia 07/03, quando a autoridade coatora decretou sua prisão, em decisão desprovida de qualquer fundamento e carente de contemporaneidade, sendo, portanto, descabida e ilegal a medida.

Alega ser o paciente primário, possuir trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa, bem como que a decisão não restou devidamente fundamentada, pois não demonstrou o magistrado, com base em elementos concretos dos autos, de que forma a liberdade do paciente influenciaria no andamento do feito e que não há nos autos qualquer demonstrativo de que tenha atrapalhado a instrução processual ou causado qualquer tipo de constrangimento à vítima, além de a prisão ter sido decretada somente cerca de 04 anos após a ocorrência dos supostos fatos, razão pela qual se constata ausência de contemporaneidade da medida e que o paciente esteve solto por todo esse tempo sem que nenhum fato novo tenha ocorrido para justificar a medida, sendo a prisão ilegal.

Sustenta o impetrante ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis e que não resta fundamento e razão à manutenção do decreto prisional; que o paciente jamais esteve foragido e não representa risco à sociedade assim como à instrução processual, não havendo igualmente risco de que venha cometer novos crimes, pois se trata de pessoa de boa índole, que necessita de sua liberdade para prover seu sustento e de sua família.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente afirmando inexistir qualquer justificativa ao decreto cautelar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, me reservei para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 19092565, sendo estas prestadas, documento de ID 19154333, sendo em seguida denegado o pedido liminar, decisão de ID 19166743, e determinado o envio do feito à Procuradoria de Justiça para manifestação.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 19272788, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

DEIMERSON MARTINS DO CARMO
,
apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do decreto de sua prisão preventiva uma vez que desprovida de fundamentação e contemporaneidade, além do fato de ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis e ter respondido solto ao feito, além de não ter cometido qualquer ato atentatório ao andamento do feito ou contra as supostas vítimas.

Entendo que há que se reconhecer razão às impetrantes.

Denota-se dos autos, em especial da documentação acostada pela impetrante, que o paciente permaneceu solto durante toda a investigação policial, iniciada em março de 2020, assim como após o seu término, em junho de 2020, oportunidade em que o delegado requereu a prisão do ora paciente, não tendo o Juízo, naquele momento, se manifestado sobre o pedido, permanecendo os autos parados até o final de 2021, quando foi encaminhando ao Ministério Público para oferecimento da denúncia, o que só ocorreu em junho de 2023, oportunidade em que se manifestou favoravelmente a prisão cautelar, que foi decretada somente em 07 de março de 2024, ou seja, cerca de quatro anos após a suposta conduta delituosa.

Ora, se o paciente passou os últimos quatro anos solto e, como bem informou a autoridade coatora, não praticou nenhum ato atentatório ao regular andamento do feito, que esteve parado por inércia do Poder Judiciário e do Ministério Público, não se mostra coerente que sua prisão venha a ser decretada somente agora. Assim, ainda que as testemunhas tenham afirmado se tratar o paciente de pessoa faccionada, pertencente ao comando vermelho e que já atentara contra a vítima em outra oportunidade, tenho que a medida, somente agora decretada, não ostenta a eficácia que tenta lhe dar a autoridade coatora, pois nada nos autos demonstra que seu estado de liberdade tenha abalado a ordem pública, bem como de que forma atrapalhou a instrução processual, mormente quando se constata que o feito dormitou por meses após ser encaminhado ao Juízo, só tendo este dado andamento ao feito mais de um ano após o recebimento, e da forma dormitou após ser recebido pelo Ministério Público, que só ofereceu a denúncia quase dois anos após o recebimento dos autos conclusos com pedido de prisão.

Ao fundamentar sua decisão, o Juízo assim se manifestou,
in verbis
:

“É cediço que a Prisão Preventiva é uma medida cautelar, constituída da privação de liberdade do autor do crime e poderá ser decretada pelo Juiz em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, para resguardar os interesses sociais de segurança. Justifica-se tal medida de extremada exceção quando da existência do chamado fumus commissi delicti, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, assim como pelo periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica; b) conveniência da instrução criminal; c) assegurar a aplicação da lei penal .

Observa-se, no caso sub exame, que existem provas de materialidade e indícios de autoria do crime, conforme extensos e detalhados depoimentos testemunhais colhidos em sede Policial e documentos médicos de ID 41504644 - Pág. 8/10. Verifica-se, ainda, a existência de elementos concretos de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados à ordem pública, uma vez que o fato se reveste de extrema gravidade, bem como são faccionados da organização criminosa denominada comando vermelho, não sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

(...)

Percebe-se a existência de fortes indícios de que os representados foram coautores/partícipes dos crimes apurados, motivados por atos de rixa interna de facção criminosa. Tais circunstâncias tornam o fato ainda mais reprovável, bem como apontam a periculosidade dos representados e a propensão à conduta violenta, o que coloca em risco a ordem pública.

Além disso, está presente a contemporaneidade do perigo do estado de liberdade dos representados, uma vez que há atualidade entre o momento desta decisão e o surgimento dos indícios de que os representados seriam os autores da tentativa de homicídio e da lesão corporal praticadas, ou seja, há perigo atual à ordem pública. Pontua-se que a observância da contemporaneidade não está relacionada à data do fato delituoso, mas sim à presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP no momento da decretação da medida extrema, o que ocorre na hipótese dos autos, porquanto há indícios de que mesmo reclusos, alguns réus participaram da decisão da prática criminosas, bem como outros encontra-se em local incerto e não sabido, sendo necessário garantir também a aplicação da lei penal.

No que se refere aos fundamentos do pedido de prisão preventiva, verificam-se presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar com vistas a garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a adequada instrução criminal com a oitiva dos acusados, considerando que o crime praticado, conforme dito acima, é de extrema gravidade concreta.”

É certo que, nos termos do art. 312 do CPP, prova da materialidade e indícios de autoria são suficientes ao decreto cautelar, contudo, o magistrado há que demonstrar a real necessidade da medida extrema, mormente pelo fato de em nosso ordenamento ser a liberdade a regra, e neste caso o magistrado apresentou argumentação genérica acerca do fato e da gravidade do crime, não demonstrando de que forma o paciente estaria abalando a ordem pública e atrapalhando a instrução processual com sua liberdade, não havendo qualquer relato de que tenha, ao menos, ameaçado as vítimas e/ou testemunhas, não restando evidenciado, neste caso, o
periculum libertatis
, em total afronta ao § 2º do art. 312 do CPP, que determina que a decisão que decretar a prisão preventiva deve demonstrar o perigo e a existência de fato novo ou contemporâneo a justificar a medida, o que efetivamente não se denota no presente caso.

Vejamos o dispositivo:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

É certo que, apesar do que alegam as impetrantes, a contemporaneidade da medida diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática criminosa em si, ou seja, não importa à decretação que o fato tenha ocorrido há longo tempo, contudo, o decreto há que demonstrar que, mesmo com o transcurso do referido período, os requisitos autorizadores da medida continuam presentes, ou seja, que mesmo passado longo tempo ainda se observa o risco à ordem pública, ou à ordem econômica, a conveniência da instrução ou, ainda, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, fatores que efetivamente foram citados pelo magistrado, porém, sem demonstrar a razão que o convenceram da persistência de tais requisitos uma vez que nada consta nos autos a desabonar a conduta do paciente, além do crime em tese praticado, não restando demonstrada, portanto, a necessidade da prisão neste momento processual.

Ressalto, uma vez mais, que o paciente esteve solto por mais de quatro anos após o suposto crime, ou seja, sua suposta periculosidade e necessidade da garantia da ordem pública já deveria ser conhecida desde que relatado o fato à autoridade policial, contudo, sua prisão não foi decretada, tendo passado quatro anos solto sem que nenhum fato/crime novo fosse informado ao Juízo, sendo sua prisão decretada em razão de uma suposta necessidade de resguardar a ordem pública que efetivamente não se viu abalada.

O paciente respondeu solto ao processo e não havendo fato novo a justificar a medida mais gravosa, esta não há que prosperar, sendo, portanto, carente de contemporaneidade, pois, em tendo o suposto fato ocorrido em março do ano de 2020, há mais de quatro anos, tendo sido notificado a autoridade policial naquela mesma data, ou seja, há mais de quatro anos, estando o réu solto e não havendo qualquer notícia ou indicação de elemento apto a justificar o decreto prisional nesse momento processual, este se mostra ilegal na medida em que ausente o requisito essencial da contemporaneidade, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 691/STF. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO JUDICIAL EFETIVA. SITUAÇÃO DE FATO QUE PERMITE A SUPERAÇÃO DO VERBETE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRIÇÃO FUNDADA NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL NESSE ASPECTO. GRAVIDADE EM ABSTRATO DAS CONDUTAS INVOCADAS. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO MOSTRAM-SE SUFICIENTES PARA OBVIAR O PERICULUM LIBERTATIS RECONHECIDO NA ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. I  Em princípio, se o caso não é de flagrante constrangimento ilegal, segundo o enunciado da Súmula 691/STF, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator da causa que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminar. Entretanto, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, o caso evidencia hipótese apta a ensejar o afastamento excepcional do referido enunciado. II  No caso concreto, o fundamento da manutenção da custódia cautelar mostra-se frágil, porquanto, de acordo com o que se colhe dos autos, as 3 ameaças, em tese praticadas pelo paciente, teriam ocorrido entre os anos de 2015 e 2016, cumprindo-se salientar que a segregação em exame foi decretada em abril de 2018,
havendo, portanto, um lapso temporal de cerca de 2 anos entre a data da suposta prática criminosa e o encarceramento do paciente, tudo a indicar a ausência de contemporaneidade entre os fatos a ele imputados e a data em que foi decretada a sua prisão preventiva
. III  A medida já exauriu todos os seus efeitos no tocante ao requisito da conveniência da instrução criminal (art. 312 do Código de Processo Penal), tendo em vista que todas as testemunhas de acusação já foram ouvidas, não mais subsistindo risco de interferência na produção probatória, razão pela qual não se justifica, sob esse fundamento, a manutenção da custódia cautelar. IV - Assim, em verdade, o decreto prisional objeto destes autos está ancorado em presunções tiradas da gravidade abstrata dos crimes em tese praticados e não em elementos concretos dos autos. V - A utilização das medidas alternativas descritas no art. 319 do CPP é adequada e suficiente para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. VI - Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares dela diversas ( CPP, art. 319). (STF - HC: 156600 SP - SÃO PAULO 0070484-24.2018.1.00.0000, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 25/09/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-203 19-09-2019).

Assim, por verificar que a decisão que decretou a prisão preventiva não se mostra devidamente fundamentada, não restando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, além de não apresentar elementos concretos a demonstrar sua necessidade após o paciente ter passado mais de quatro anos solto, sem que nenhum fato novo fosse relatado contra si, sendo decretada a medida sem razão aparente, entendo não se mostrar necessária a manutenção da custódia.

Ante o exposto, e apesar do parecer ministerial, conheço do
writ
e concedo a ordem, nos termos da fundamentação
, determinando ao Juízo
a quo
que, caso já tenha sido preso o paciente, expeça de imediato seu Alvará de Soltura e, caso ainda não tenha sido cumprido o mandado de prisão, que expeça, de imediato, o contramandado, ressaltando que deixo de cominar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão pelo fato de que sob tal condição esteve o paciente antes do decreto prisional.

É como voto.

Cumpra-se.

Belém/PA, 16 de maio de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/05/2024